Tribunal: TCU
Processo: 039.938/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2306/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 039.938/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. fixar o prazo improrrogável de 90 (noventa) dias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para que ele promova o cumprimento da deliberação contida na segunda parte do subitem 1.8.1 do Acórdão 2160/2018-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz, o qual determina que adote providências com vistas à apuração integral das impropriedades e irregularidades apontadas nesta denúncia, notadamente quanto às dispensas de licitação e à suposta prática de preços superiores aos de mercado nas contratações efetuadas para aquisição de gêneros alimentícios à conta dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE repassados ao Município de Ourinhos/SP, no exercício de 2017, em afronta aos princípios insculpidos no art. 3o, caput, da Lei 8.666/1993, devendo, inclusive, instaurar, no prazo assinalado, tomada de contas especial (TCE), se necessário, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992 c/c o disposto na IN/TCU 71/2012; 1.6.2. alertar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que o não atendimento à determinação do Tribunal, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, inciso VII e § 3o, do RI/TCU; 1.6.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.